Tribunal: TJMT
Processo: 0000608-44.2011.8.11.0094
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000608-44.2011.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGANTE), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO EVIDENCIADAS – REJEIÇÃO.

A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio
decisum
e não para corrigir eventual
error in judicando.

Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, opostos com tal fundamento.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Juarez Domingos dos Santos, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu a Apelação por ele interposta, em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, cuja ementa é a seguinte:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA-MT – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CUMULAÇÃO DE PEDIDO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE REGENERAÇÃO DO DANO CAUSADO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO NATURA
– LESÃO AMBIENTAL ANTERIOR A 2008 – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SANÇÕES IMPOSTAS – SUSPENSÃO SOMENTE APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO – ART. 54, §5
o
, DA LEI N. 12.651/2012 – DESPROVIMENTO.

Em vista da natureza
propter rem
das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior.

Não há falar em nulidade da sentença, pelo indeferimento do pedido de denunciação à lide dos proprietários anteriores, porque, além de se tratar de obrigação
propter rem
, a responsabilidade existente entre o denunciante (Recorrente) e os denunciados (antigos proprietários) é subjetiva, o que obsta a acolhimento do pleito, no feito em que a responsabilidade é objetiva.

Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.

A cumulação do pedido de recuperação da área degradada com pagamento de indenização pecuniária, em vista da ausência de comprovação de que há a possibilidade de recuperar o dano causado, mostra-se cabível, prevalecendo o princípio do
in dubio pro natura
.

O artigo 59, §§4
o
e 5
o
, do novo Código Florestal, deixa nítido que não houve anistia geral e irrestritamente às infrações ambientais praticadas antes de 22/07/2008. Logo, a responsabilidade civil persiste.

O Embargante alega que o
acórdão

embargado foi contraditório, porque entendeu que a área degradada poderia ser recuperada e, por isso, considerou acertada a determinação para recuperá-la, mediante apresentação do PRAD, junto à SEMA-MT, mas, ao manter a condenação ao pagamento de indenização por dano material, salientou que não houve comprovação da possibilidade de recuperação do local degradado.

Aduz que houve obscuridade, no que se refere à ilegitimidade passiva, porque o considerou responsável pela adoção das medidas para recuperar a área degradada, bem assim pelo pagamento da indenização por danos materiais, por ser o atual proprietário do imóvel, com fundamento na Súmula n. 623, do STJ, que se refere apenas às obrigações ambientais.

Salienta que a mencionada Súmula foi apenas invocada, sem identificar seus fundamentos determinantes que se ajustam ao caso concreto, configurando, portanto, a omissão.

A parte Embargada apresentou sua manifestação, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração (id. 94417456, pág. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Juarez Domingos dos Santos, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu a Apelação por ele interposta, em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois entendeu que a área degradada poderia ser recuperada, já que manteve a condenação à obrigação de recuperá-la e, posteriormente, afirmou não haver prova da possibilidade de recuperação e, consequentemente, manteve a condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF –

NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do
decisum
embargado, penso que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Com efeito, consta do acórdão recorrido que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental tem dois desfechos distintos, quais sejam: a indenização em dinheiro e(ou) a obrigação de fazer, ou não fazer, bem assim que a cumulação destes é perfeitamente possível. Veja-se:

Registro, de início, que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passíveis de cumulação, como ocorreu na hipótese.

Vê-se, portanto, que a determinação de recuperação da área degradada (obrigação de fazer), bem assim a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais não significa que o
decisum
é contraditório.

Ademais, há assertiva no acórdão recorrido de que a indenização pecuniária somente deve ser afastada, quando houver comprovação de que é possível a recuperação total, completa, da área degradada, o que não ficou devidamente demonstrado nos autos, motivo pelo qual foram mantidas as determinações – de recuperar a área e pagar a indenização por danos materiais.

Frise-se que os elementos probatórios não demonstram, estreme de dúvidas, que a área não pode ser recuperada e, ainda, que pode ser recuperada na sua totalidade, retornando ao
status quo ante
.

Registro que a mensuração do dano e o
quantum
serão apurados na liquidação de sentença, oportunidade que o Recorrente terá para demonstrar a impossibilidade de cumprir as duas determinações.

Por fim, cumpre anotar que a tese de obscuridade e omissão é descabida, porque ficou claro, no acórdão embargado, que a obrigação de reparação do dano ambiental é
propter rem,
que adere ao título de domínio ou posse e, portanto, o Embargante, atual proprietário, é o responsável pela recuperação da área degradada e, logicamente, pelo pagamento da indenização pecuniária.

Enfatizo que a Súmula n. 623, do STJ, embora não mencione a indenização pecuniária, é expressa em afirmar que as obrigações ambientais são de responsabilidade do proprietário. Logo, é evidente que o pagamento em pecúnia se insere nestas obrigações.

Desse modo, inexistindo contradição, obscuridade e omissão a serem sanadas, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte
nessas razões,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Juarez Domingos dos Santos, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021